Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. LAUDO COM ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. VIOLAÇÃO ART. 62 DA LEI N. 4.949/2012. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATENDIMENTO DO ART. 63 DA LEI N. 4.949/2012. ART. 5o, § 8o DA RESOLUÇÃO N. 6/CFP. NÃO CUMPRIMENTO. ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO.
1. Este egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a validade do exame psicotécnico está condicionada: à previsão legal; à exigência de critérios objetivos; e à garantia de recurso administrativo (Súmula n.o 20). 1.1. O Edital de Concurso Público no 001/2022 no item 15 estabelece a prova de aptidão psicológica com critérios objetivos e no subitem 15.11 prevê a possibilidade de interposição de recurso.
2. A Lei Distrital no 4.949/2012 estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. 2.1. De acordo com o artigo 62 da referida norma legal, (O) exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. 2.2. Não obstante a informação da autoridade coatora de que a banca seja composta por três especialistas, o resultado do exame psicológico fora assinado por apenas um especialista, não atendendo à exigência legal. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do artigo 63, §2o, da Lei no 4.949/2012 (O)s profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. 3.1. Observada que a resposta do recurso administrativo não fora assinada pelos psicólogos, há impedimento para a correta averiguação do cumprimento do referido dispositivo legal.
4. O laudo psicológico fere o § 8o do artigo 5o da Resolução n. 6/CFP, que estabelece que (T)oda e qualquer modalidade de documento deverá ter todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, e a assinatura da(o) psicóloga(o) na última página.
5. Os elementos de prova que instruem o agravo de instrumento se mostram suficientes para demonstrar o direito invocado pelo agravante, na medida em que comprova ilegalidade na prova de aptidão psicológica, circunstância que torna impositiva a concessão da tutela de urgência vindicada na inicial.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.